Tribunal: TJDFT
Processo: 0739393-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739393-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO CARLOS NUNES BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 41494950) contra a r. decisão Id. 141995300, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702890-17.2019.8.07.0006, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado João Carlos Nunes Batista por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos termos seguintes: “A certidão de Id 141933157 indica a inexistência de saldo na conta judicial vinculada a estes autos. Não houve nova reclamação do credor em relação à transferência. O exequente requer pesquisa via ferramenta SNIPER. A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido da parte credora/exequente. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte exequente é a existência de bens e ativos do executado. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Encaminhem-se os autos para a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo, que ainda não tenham sido consultados. (RENAJUD, INFOJUD).” Narra o Agravante, em síntese, que não logrou êxito em localizar bens ou valores suficientes para a satisfação da dívida em execução. Invoca a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos, de forma subsidiária (Tema 1.137 STJ). Sustenta que o TJDFT se encontra no rol dos tribunais já integrados ao sistema em questão. Aponta a presença de risco da demora e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo recolhido – Id. 41494954. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo ativo, deve haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. In casu, observa-se que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais de localização bens e ativos financeiros não é suficiente para justificar a utilização de sistema que adentra na esfera da privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculos com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Ademais, malgrado o Conselho Nacional de Justiça ter lançado a ferramenta em questão, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização. Lado outro, não se observa risco de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora